Tribunal: TJSP
Processo: 0007257-09.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO REU- NULIDADE- NECESSIDADE
- Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão saneadora que determinou a realização de perícia grafotécnica – Ausência de intimação dos patronos do réu com pedido expresso- Violação ao artigo 272, §5o, do CPC– Nulidade da intimação- Necessidade:

- Diante da ausência de

Ementa:
APELAÇÃO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO REU- NULIDADE- NECESSIDADE
- Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Decisão saneadora que determinou a realização de perícia grafotécnica – Ausência de intimação dos patronos do réu com pedido expresso- Violação ao artigo 272, §5o, do CPC– Nulidade da intimação- Necessidade:

- Diante da ausência de intimação dos patronos expressamente indicados pelo réu, impõe-se o reconhecimento de nulidade dos atos praticados, pois não houve observância do artigo 272, §5o do Código de Processo Civil.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
– Cumprimento de Sentença – Ausência de intimação dos patronos expressamente indicados - Alegação nulidade dos atos processuais – Cabimento de discussão de matérias de ordem pública, que independem de dilação probatória:

– Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para a veiculação de matérias de ordem pública e que independem de dilação probatória, sendo, no caso, apreciada e acolhida a alegação de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação dos patronos expressamente indicados.

RECURSO NÃO PROVIDO.